Tribunal: STF
Processo: HC 248290
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de pedido de reconsideração formulado em benefício de JEFFERSON DUARTE DE ARAÚJO contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0010068-64.2022.8.06.0173 (e-STJ fls. 195/204).



    Em suas razões (e-STJ fls. 210/216), a defesa renova a fundamentação contida na inicial do writ, a fim de que sejam reconhecidas as teses de nulidade em razão do acesso pelos policiais militares ao conteúdo do aparelho celular do paciente no momento da abordagem, cuja autorização não foi comprovada nos autos, de ilicitude da prova produzida sem a presença de um perito oficial, nos termos do art. 158 do CPP, e de quebra da cadeia de custódia da prova.



    Ao final, pugna pela (e-STJ fl. 216):



    a) A reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus Nº 952548 – CE, considerando que da análise das peças juntadas é possível a conclusão de que os dados foram extraídos dos celulares pelos policiais militares ainda no momento da abordagem, sem a presença de advogado, portanto, configurada a ilegalidade da prova naquele momento, devendo ser desentranhada do processo, assim como todas aquelas derivadas, conforme legislação processual penal, e, consequentemente, a impronúncia do paciente, visto que as demais provas não são suficientes para embasar sentença de pronúncia;



    b) A concessão da liminar, acatando as teses defensivas expostas na exordial do remédio heroico.



    É o relatório. Decido.



    De início, destaca-se que: Os pedidos de reconsideração carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Eles não constituem recursos, em sentido estrito, nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão (STF. Segunda Turma. Rcl 43007 AgR/DF, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 9/2/2021 - Informativo de Jurisprudência n. 1005).



    In casu, não obstante o notável esforço da zelosa defesa e a relevância dos argumentos trazidos à lume neste pedido, não é possível acolher o pleito aqui formulado.



    Isso porque não houve qualquer alteração no contexto fático que justifique a superação do entendimento esposado na decisão anterior, de modo que não há razão para reformar o decisum aqui impugnado.



    Ao ensejo, confira-se a seguinte passagem da decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do ora requerente (e-STJ fls. 199/204):



    [...]



    Quanto à apontada nulidade das provas obtidas em razão do acesso ao conteúdo do telefone do paciente, a Corte local destacou que (e-STJ fls. 27/28):



    [...]



    As defesas de Jefferson Duarte de Araújo e Francisco Gleicon Paiva da Silva, pleiteiam a impronúncia de ambos, tendo em vista a ilegalidade das provas colhidas.



    No que se refere ao recorrente Jorge Oliveira da Cunha, a defesa requer a absolvição sumária, nos termos do art. 415 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a impronúncia, em razão da ausência de provas para submetê-lo ao conselho de sentença.



    Passo ao exame das teses arguidas pelos recorrentes Jefferson Duarte de Araújo e Francisco Gleicon Paiva da Silva.



    A priori, acerca da suposta ilegalidade no acesso aos aparelhos celulares dos pronunciados, considero sem razão os recorrentes, uma vez que, de acordo com os autos, Jefferson Duarte de Araújo autorizou o acesso às informações contidas no seu aparelho telefônico, o que fez na presença de sua advogada, conforme fls. 21/22.



    Ademais, conforme consta no Relatório Policial (fls. 88/91), os pronunciados Francisco das Chagas Freitas e Mateus Alves de Araújo, na presença de seus defensores, forneceram as senhas dos aparelhos, bem como autorizaram o acesso.



    Além disso, importante destacar que, ainda que as provas colhidas através dos celulares dos réus fossem consideradas ilícitas, há outros elementos probatórios, independentes e autônomos, colhidos em sede de inquérito e durante a instrução criminal, aptos a embasar a sentença de pronúncia de fls. 98/106.



    Assim, a autorização fornecida pelos réus torna a prova lícita, uma vez que, nesse caso, independe de autorização judicial. Nesse sentido, é o entendimento do STJ:



    [...]



    Como se vê, o paciente autorizou o acesso às informações contidas no seu aparelho telefônico, o que fez, inclusive, na presença de sua advogada. Tal autorização, por parte do proprietário, afasta a ilegalidade arguida pela defesa, de modo que para desconstruir essa premissa circunstancial, exigir-se-ia extensa incursão no conjunto fático-probatório, incabível na via eleita.



    Em casos análogos, assim já decidiu esta Corte Superior:



    [...]



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão impugnado que, ainda que as provas colhidas por meio dos celulares dos réus fossem consideradas ilícitas, há outros elementos probatórios, independentes e autônomos, colhidos em sede de inquérito e durante a instrução criminal, aptos a embasar a sentença de pronúncia.



    [...]



    Noutro giro, em relação ao pleitos de ofensa à cadeia de custódia da prova e de ausência de perito oficial, verifica-se que o acórdão que julgou o recurso em sentido estrito ora impugnado não fez qualquer menção às matérias alegadas pelo impetrante, visto que não constaram das razões do recurso em sentido estrito interposto em favor do paciente (e-STJ fls. 37/47), oportunidade na qual a defesa se limitou a requerer a impronúncia do paciente, tendo em vista a ilegalidade das provas colhidas.



    Ora, O conhecimento do recurso em sentido estrito é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Por esse motivo, nos habeas corpus impetrados nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 774.881/SC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).



    Assim, se o tema não foi efetivamente debatido pelo Tribunal de origem, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.



    Inclusive, ressalta-se que: Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo eventual nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância (AgRg no HC n. 770.752/ES, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023).



    Ademais, ainda que a matéria tenha sido efetivamente trazida pela defesa em suas razões recursais, consta dos autos que não houve a oposição de embargos de declaração contra o acórdão ora impugnado, a fim de sanar eventual omissão da Corte local, motivo pelo qual esta Corte Superior encontra-se impossibilitada de examinar diretamente a matéria.



    Nesse sentido, confira-se o recente precedente do STJ:



    [...]



    Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    Intimem-se.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.



    Aguarde-se o decurso dos prazos legais e, após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos (doc. 11).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja conhecida e concedida a ordem de Habeas Corpus para:



    a) Reconhecer a ilegalidade das provas obtidas no aparelho celular do paciente no momento da abordagem, visto que não havia, naquele momento, qualquer ordem judicial para tanto, tampouco há nos autos prova contundente de que o suposto consentimento dado pelo senhor Jefferson tenha sido livre de coação/constrangimento, motivos pelos quais trata-se de prova ilícita, devendo ser desentranhadas do processo, assim como todas aquelas que dela se originaram, nos termos do artigo 157, caput e §1º, do CPP. 



    b) Após reconhecidas as provas ilegais e desentranhadas do processo e não havendo mais indícios suficientes que atestem a autoria, a impronúncia do paciente, nos termos do artigo 414, caput, do Código de Processo Penal;



    c) Notificar a autoridade coautora para solicitação de informações para instruir o presente writ, após a coleta, que seja encaminhado ao D. Procurador de Justiça para emissão de parecer de mérito.



    d) Ao final, seja concedida a ordem de Habeas Corpus nos termos em que se pede.



    e) Seja a defesa do Paciente intimada para realizar sustentação oral do presente mandamus, sendo informada sobre todos os detalhes da realização da audiência, sob pena de nulidade.



    f) Tendo em vista situação fático-processual idêntica, requer sejam estendidos os efeitos da presente decisão ao corréu MATEUS ALVES DE ARAÚJO, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 13-14).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente porque, conforme consignado na decisão ora impugnada, “o paciente autorizou o acesso às informações contidas no seu aparelho telefônico, o que fez, inclusive, na presença de sua advogada”.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator